Tribunal: TJMT
Processo: 1009752-38.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009752-38.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIA AMANCIO - CPF: 005.320.651-74 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1009752-38.2024.8.11.0007.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
MÁRCIA AMANCIO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26 A 29/5/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR ENTE PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados com a reclamante entre 13/7/2020 e 30/9/2024, em razão de desvirtuamento da contratação, e condenou ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e FGTS referentes ao período não prescrito, com atualização monetária conforme art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Sustenta o recorrente a legalidade das contratações temporárias, realizadas mediante processos seletivos distintos e sem prorrogações sucessivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade das contratações temporárias sucessivas realizadas pelo ente público entre 2020 e 2024; (ii) definir se é devida à contratada a percepção de FGTS e férias acrescidas de 1/3 constitucional, diante do desvirtuamento do regime excepcional de contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão de contratos temporários por período total de 51 meses caracteriza desvirtuamento da regra constitucional do art. 37, IX, da CF/1988, ao extrapolar os limites legais previstos na Lei Complementar Estadual no 600/2017, especialmente os prazos e condições excepcionais exigidos.

Configurado o desvirtuamento da contratação temporária, é devida a verba do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, por aplicação do art. 37, § 2o, da CF/1988, ao se manter o vínculo de fato e a contraprestação pelo serviço prestado.

Também é devida a remuneração proporcional de férias acrescidas do terço constitucional, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 551 da repercussão geral, em caso de prorrogações sucessivas e reiteradas, que desfiguram a excepcionalidade da contratação temporária.

O pedido de efeito suspensivo é indeferido por ausência dos requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.

Mantém-se a sentença recorrida com base no art. 46 da Lei no 9.099/1995, por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária que se estende por mais de 51 meses, mediante sucessivos vínculos, sem demonstração de situação excepcional, configura desvirtuamento do regime jurídico previsto no art. 37, IX, da CF/1988.

Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária, é devido o pagamento de FGTS e férias acrescidas de 1/3 constitucional, observado o prazo prescricional quinquenal.

A aplicação da EC no 113/2021 impõe que correção monetária e juros de mora incidam, a partir de sua vigência, pela taxa Selic de forma unificada até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o e IX; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 46; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 964659/RS (Tema 551 da repercussão geral), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca reformar a sentença prolatada no ID 281723431 que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos temporários, referentes ao período de 13/7/2020 a 30/9/2024, condenando o demandado a pagar à reclamante férias, acrescidas de 1/3 constitucional, no período laborado não prescrito, descontando-se os valores já recebidos, respeitada a prescrição quinquenal contada da propositura da ação, devendo tais valores serem atualizados com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento) até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021 (08/12/2021), quando então ambos os consectários (juros de mora e correção monetária) incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021).

A magistrada singular condenou, ainda, o demandado a pagar a reclamante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) relativo ao período laborado não prescrito (13/7/2020 a 30/9/2024), respeitada a prescrição quinquenal contada da propositura da ação, devendo os valores ser atualizados nos mesmos termos acima mencionados.

Em suas razões recursais,
o demandado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.

No mérito,
sustenta a validade das contratações temporárias, realizadas por meio de processos seletivos distintos, respeitando os prazos legais, sem caracterizar renovações sucessivas e reiteradas prorrogações.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo do recurso interposto e, no mérito, pugna pelo provimento das razões recursais, reformando integralmente a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante apresentou contrarrazões (ID 281723436), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

No caso em análise, a reclamante foi contratada pelo demandado para exercer o cargo de técnica em informática junto à Secretaria de Estado de Saúde, por meio de diversos contratos temporários entre os anos de 2020 a 2024

(IDs 281723417 a 281723421).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias, dispõe:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

I -
06 (seis) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 719/2022)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Dessa forma, com base nas fichas financeiras apresentadas pela reclamante (IDs 281723417 a 281723421),
constata-se que os contratos celebrados entre julho de 2020 a setembro de 2024, totalizaram 51 meses, extrapolando o prazo legal. Assim,
a demandante faz jus ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
referente ao período não prescrito
.

Assim, havendo violação ao disposto na CF/1988 em seu art. 37, § 2o, sendo o FGTS devido, conforme dispõe o art. 19-A, da Lei no 8.036/1990,
verbis
:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação e a permanência no exercício da função pública,
é devida a verba correspondente ao FGTS que, no caso concreto, referente ao período não prescrito de
julho de 2020 a setembro de 2024
.

Com relação às
férias
e o
terço constitucional
, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
" (grifei).

No presente caso,
restou evidenciado o desvirtuamento das contratações temporárias
, em razão das prorrogações sucessivas e da ausência de comprovação de situação excepcional a justificar a contratação por tempo determinado durante todo o período laborado.

Dessa forma,
é devido o pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional
, observada a dedução dos valores já pagos e o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da demanda.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n
9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025